Tribunal: STF
Processo: ARE 1374216
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    PLANO DE SAÚDE - "MEDIDA CAUTELAR INOMINADA" PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA (COM 0 PROCEDIMENTO DE INTRAVITREOTRIACINOLANA E COM PACOTE DE FACOEMULSIFICAÇÃO) DESCABIDA A NEGATIVA DE COBERTURA AO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - ABUSIVA A CLÁUSULA GENÉRICA DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES - RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XVII, XVIII, XXXVI, e 195, § 5º, III, da CF.



    3. Em 04.04.2022, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 123.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal, sustentando a não incidência do paradigma ao caso concreto, tendo em vista que “o V. Acórdão recorrido não abordou a questão relativa à retroatividade do referido diploma legal, tendo concluído pela procedência do pedido inicial em razão da previsão contratual acerca da cobertura do procedimento médico ao qual foi submetido o autor, ora recorrido”. 



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. O Tribunal de origem consignou, ao negar provimento ao recurso de apelação que:



    “[...]



    De início, saliento que o contrato estabelece a cobertura ao procedimento de cirurgia de catarata — que é "pequena cirurgia de caráter ambulatorial" (o que se confirma às fls. 86), e que incontroverso que o Requerido se negou a custear a cirurgia e os procedimentos instrumentais recomendados pelo médico do Autor, ao fundamento de que não há cobertura contratual. 



    O estatuto do Requerido (fls. 83/87) fixa a cobertura "Após seis meses ou cento e oitenta dias" para "Pequenas cirurgias ambulatoriais (fls. 84). 



    A cirurgia de catarata tem cobertura contratual, o que torna descabida e abusiva a recusa do Requerido à cobertura do procedimento médico hospitalar. 



    Quanto ao procedimento de intravitreotriacinolana e o pacote de emulsificação, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento este alcançado para a respectiva cura. (..) A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta" (STJ, REsp 668.216/SP, 3" Turma, Rei. Min. Menezes Direito, DJ 02.04.2007). 



    [...].”



    8. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 857.460, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o ARE 822.247-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator